Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL PERTENCENTE À TERRACAP. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO BEM. NATUREZA JURÍDICA DA ÁREA EM DISPUTA. TERRAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. DESFORÇO IMEDIATO EXERCIDO. TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. O proveito econômico da lide, por analogia ao artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil que se aplica às ações petitórias, corresponde ao valor de mercado sobre dimensão territorial que, segundo o autor, abrange quarenta e quatro hectares.

2. É de conhecimento notório que não há posse de bem público e a TERRACAP comprovou que é proprietária do terreno irregularmente ocupado pelo autor, em relação ao qual ele jamais teve posse. 2.1. O desforço imediato licitamente exercido pela TERRACAP na forma do artigo 1.210 do Código Civil descaracteriza os atos de turbação que lhe foram imputados pelo autor.

3. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos do apelado, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Honorários recursais majorados.